Tribunal: TJMT
Processo: 1029248-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029248-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Aquisição, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON CARLOS OLESCZUK - CPF: 044.434.259-18 (ADVOGADO), PAULO CESAR RUBIM - CPF: 038.499.909-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARLENE ANTUNES PEREIRA - CPF: 653.296.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 678 DO CPC). VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TRADIÇÃO INSUFICIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PLENA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Rubim contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. no 1041969-95.2025.8.11.0041), indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a constrição sobre veículo BMW 320i, sob alegação de aquisição anterior à medida de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o agravante faz jus à suspensão da medida constritiva sobre o bem, com base nos efeitos suspensivos automáticos dos embargos de terceiro (art. 678 do CPC), ante a alegada aquisição anterior da posse e da propriedade mediante tradição.

III. Razões de decidir

3. O art. 678 do CPC condiciona a suspensão das medidas constritivas ao reconhecimento, pelo juízo, de que restou suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante sobre o bem.

4. A aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário, é ineficaz quanto à transferência da propriedade, pois o devedor fiduciante não detém poderes de disposição sobre o bem.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.130.141/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2025), a venda realizada por quem não é proprietário (“venda a non domino”) é ineficaz em relação ao titular fiduciário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

6. Não comprovada a posse legítima nem a inexistência de restrições no registro do veículo, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo previsto no art. 678 do CPC depende de prova suficiente da posse ou domínio do embargante. 2. A alienação de bem gravado com alienação fiduciária, sem anuência do credor fiduciário, é ineficaz em relação a este, não produzindo transferência de propriedade, ainda que o adquirente esteja de boa-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR RUBIM, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. no 1041969-95.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da medida constritiva sobre veículo BMW 320i (cf. Id. no 194533066).

No recurso vinculado ao Id. no 310196881, o Agravante alega que tem direito aos efeitos suspensivos intrínsecos aos embargos de terceiro, conforme previsto no artigo 678 do Código de Processo Civil, independentemente dos requisitos gerais da tutela de urgência.

Sustenta que adquiriu o veículo através da tradição, em data anterior à busca e apreensão, conforme comunicado de venda anexado aos autos, e que a transferência da posse e propriedade foi realizada de forma legítima, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 1.226 do Código Civil. Argumenta que a tradição transfere a titularidade do veículo e a responsabilidade por ele, mesmo antes do registro administrativo no órgão de trânsito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a aplicação dos efeitos suspensivos intrínsecos dos embargos de terceiro, suspendendo o ato de expropriação até decisão final.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o Agravante não apresentou documentação ou lastro probatório suficientes à comprovação de sua aquisição de boa-fé (cf. Id. no 316677884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR RUBIM, contra a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro, ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da medida constritiva sobre veículo BMW 320i (cf. Id. no 194533066).

Nos autos da petição inicial, o Agravante requereu pedido cautelar para bloqueio judicial preventivo do veículo MARCA BMW, MODELO 320I, FAB/MOD 2022/2022, COR CINZA, RENAVAM 01291321958, PLACA RRL7H81, CHASSI 98M5Z9000N4007871, nos sistemas RENAJUD e DETRAN-MT, bem como a suspensão imediata de qualquer ato preparatório ou efetivo de leilão até o julgamento dos embargos.

O MM. Juiz a quo negou a liminar, e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Recebo os embargos de terceiro para discussão. O embargante adquiriu o veículo em novembro/2023, mas não apresentou qualquer documento que indicasse a inexistência de restrições no documento do veículo por ocasião da compra. Ademais, até a presente data o veículo encontra-se registrado em nome da devedora Marlene. Deste modo, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, pelo que indefiro a concessão da tutela de urgência."

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, conforme decisão de Id. no 311276363.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando que o Agravante não colacionou aos autos documentação ou lastro probatório suficientes à comprovação de sua aquisição de boa-fé, não se desincumbindo do ônus de provar a existência de fato que enseja na alteração do entendimento do juízo
a quo
, e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se expressamente no inciso I do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a decisão que indeferiu a tutela liminar nos embargos de terceiro merece reforma, considerando a alegação do agravante de que possui direito aos efeitos suspensivos automáticos previstos no artigo 678 do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz
a quo
acertou ao indeferir a tutela de urgência, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação dos requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da falta de documentos que indicassem a inexistência de restrições no veículo por ocasião da compra e do fato de que o bem ainda se encontra registrado em nome da devedora fiduciante.

De fato, a análise dos pressupostos para aplicação do artigo 678 do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão das medidas constritivas quando reconhecido suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante, não pode ser dissociada do contexto fático e jurídico em que se inserem os embargos de terceiro, especialmente quando se considera a natureza da ação principal e o regime jurídico aplicável ao bem objeto da constrição.

A legislação aplicável ao caso estabelece que os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou propriedade daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme dispõe o art. 674 do CPC. O art. 678 do mesmo diploma legal prevê que "a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido".

Contudo, no presente caso, há peculiaridades que impedem a aplicação automática do efeito suspensivo previsto no art. 678 do CPC. O veículo objeto da constrição encontrava-se gravado com alienação fiduciária em favor da instituição financeira agravada desde a celebração do contrato de financiamento, circunstância que impõe limitações significativas à livre disposição do bem pela devedora fiduciante.

Na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, permanecendo apenas com a posse direta, enquanto o credor detém a propriedade fiduciária e a posse indireta.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a alienação de bem gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário, não transfere a propriedade plena ao adquirente, uma vez que o alienante não detém poderes de disposição sobre o bem. Nesse sentido:

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA N. 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RATIO DECIDENDI. SIMILARIDADE NORMATIVA. HIPOTECA. INEXISTÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITO. DEVEDOR FIDUCIANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA. PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Não deve ser aplicado, por analogia, o entendimento firmado na Súmula n. 308 do STJ aos casos envolvendo garantia real por alienação fiduciária.

2. A ratio decidendi dos precedentes que deram ensejo à Súmula n. 308 do STJ está intrinsecamente ligada ao fato de o imóvel, dado como garantia hipotecária, ter sido adquirido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o qual estabelece normas mais protetivas para as partes vulneráveis. Portanto, o entendimento sintetizado nessa nota sumular não se aplica aos casos em que a transação imobiliária foi realizada pelo Sistema Financeiro Imobiliário.

3. Em relação aos institutos da hipoteca e da alienação fiduciária, não há similaridade de tratamento jurídico entre o devedor hipotecário e o fiduciante. Enquanto o devedor hipotecário detém a propriedade, o devedor fiduciante possui apenas a posse direta do imóvel, sendo o negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé, por conseguinte, ineficaz em face do proprietário do bem, o credor fiduciário.

3.1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda a non domino, o negócio jurídico realizado por quem não é dono não produz efeito em relação ao proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

4. Não é possível estender uma hipótese de exceção normativa para restringir a aplicação de regra jurídica válida. A Súmula n. 308 do STJ criou uma exceção à regra geral do direito imobiliário sobre a prioridade registral, ao afirmar que a hipoteca celebrada entre a incorporadora e a instituição financeira não teria eficácia perante os adquirentes que conseguiram crédito por intermédio do Sistema Financeiro da Habitação.

4.1. O art. 29 da Lei n. 9.514/1997 dispõe que apenas com anuência expressa do credor fiduciário o devedor fiduciante pode transmitir os direitos sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.

5. Recurso especial provido para julgar improcedente ação declaratória de ineficácia de garantia cumulada com desconstituição de gravame, afastando-se a determinação de desconstituição da consolidação da propriedade fiduciária.

(REsp n. 2.130.141/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Esse entendimento jurisprudencial contraria a tese sustentada pelo agravante, uma vez que a simples tradição do veículo, realizada pela devedora fiduciante sem a anuência do credor fiduciário, não é suficiente para transferir a propriedade plena do bem ao agravante, tampouco para afastar o direito real de garantia constituído em favor da instituição financeira.

O comunicado de venda apresentado pelo agravante, datado de 13 de outubro de 2023, indica negociação realizada por Marlene Antunes Pereira, que ostentava a condição de devedora fiduciante do veículo objeto da constrição. Contudo, em sede de alienação fiduciária de bem móvel, a propriedade resolúvel permanece com o devedor fiduciante apenas enquanto adimplidas as obrigações contratuais, sendo certo que a propriedade plena e o direito de dispor do bem pertencem ao credor fiduciário até a integral quitação do financiamento.

Impõe-se um esclarecimento fundamental: ainda que o agravante alegue deter a posse material do veículo, e que tal circunstância possa até estar configurada factualmente, essa posse não se identifica com aquela protegida pelo art. 678 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal não tutela qualquer manifestação possessória, mas exclusivamente a posse qualificada, isto é, aquela revestida dos atributos da justiça, boa-fé e legitimidade. A posse protegida pelos embargos de terceiro deve decorrer de aquisição regular, mediante título hábil e com estrita observância dos requisitos legais, possuindo, ademais, aptidão para ser oposta contra terceiros, inclusive contra titulares de direitos reais.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que a posse exercida pelo agravante ostenta as características de posse injusta, nos exatos termos do art. 1.200 do Código Civil, que define como justa apenas aquela "que não for violenta, clandestina ou precária". A posse precária, modalidade de posse injusta, caracteriza-se quando o poder de fato sobre a coisa deriva de ato viciado, ineficaz ou realizado por quem não possuía legitimidade para transmiti-la.

Neste contexto, verifica-se que a posse do agravante apresenta vícios insanáveis que impedem sua qualificação como posse justa:
(i)
deriva de alienação realizada por quem não detinha legitimidade para dispor do bem, eis que a devedora fiduciante não possuía a propriedade plena, mas apenas resolúvel e condicionada;
(ii)
foi constituída sem as cautelas elementares de verificação da existência de gravames registrais, circunstância que afasta a boa-fé objetiva;
(iii)
não foi precedida de anuência do credor fiduciário, requisito essencial de eficácia do negócio translativo; e
(iv)
permanece sem qualquer regularização junto ao órgão de trânsito, mantendo-se o veículo registrado em nome da devedora originária.

Assim, a mera detenção material do bem, conquanto possa configurar situação possessória factual, não autoriza per se a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 678 do CPC quando ausentes os requisitos qualificadores da posse justa e legítima. Admitir o contrário significaria subverter o sistema de garantias reais, comprometer a segurança jurídica das relações creditícias e privilegiar aquele que, em detrimento da diligência exigível, adquire bem com restrição registral conhecida ou cognoscível.

A posse existente nos autos, assim caracterizada, não satisfaz os requisitos legais para obstar a constrição judicial, carecendo da aptidão jurídica necessária para se opor ao direito real de garantia do credor fiduciário.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar, neste momento processual, o domínio ou a posse legítima sobre o veículo objeto da constrição, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 678 do CPC. A ausência de comprovação da inexistência de restrições no momento da aquisição do veículo e a manutenção do registro em nome da devedora fiduciante impedem o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada merece ser mantida porque, em análise preliminar própria da cognição sumária inerente ao juízo de admissibilidade da tutela de urgência, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. A eventual alienação do bem no curso da ação principal não impede que o agravante, demonstrando posteriormente a procedência de suas alegações através dos meios processuais adequados, obtenha a reparação correspondente por via de medidas compensatórias cabíveis.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025